Tribunal: STF
Processo: AI 646853
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA
   EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a
   alegada ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária
   a oposição de embargos de declaração, se não houver a análise da
   ofensa pelo órgão judicante. Precedentes.
2. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.